Tribunal: TJES
Processo: 5001858-62.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001858-62.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAMIRA DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para que seja mantida a sentença que julgou procedente o pedido, embora para reduzir de R$ 18.000,00 para R$ 6.000,00 o valor da indenização por danos morais, eis que restou consignado na sentença e no bojo dos autos que a Autora/Recorrida não possuía nenhum débito para com a Recorrente, conforme teor da sentença: " A parte autora comprova, através do documento do ID n 1073334, NÃO IMPUGNADO PELA REQUERIDA, que não existe débito em sua unidade consumidora, tudo isso na época da propositura da demanda. Apesar de não constar o número da instalação no referido documento, certo é que a parte autora alegou ser de sua unidade e a parte requerida não fez impugnação neste sentido, o que me leva a concluir que o documento refere-se à unidade da autora, sendo informado, no documento, que a autora não possui débitos. A requerida tenta alegar a existência de um contrato de parcelamento, sem, contudo, apresentar documento assinado, pela autora, para comprovar a dívida, limitando-se a juntar telas de computador, que não podem ser aceitas para a referida prova. Ademais, como já dito, a autora faz juntar documento da requerida, declarando a inexistência da dívida. Portanto, não deve prosperar, para este caso, a alegação de inadimplência da parte autora, sendo ilegítima a negativação do nome da autora, na forma do ID n 1073337.."

É como voto, com a devida vênia a douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001858-62.2018.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a): SAMIRA DOS SANTOS MARTINS

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PARCELAMENTO NÃO IMPUGNADAS EM RÉPLICA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR NÃO ATENDIDO. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Segundo consta nos autos, a parte autora afirma ter sido surpreendida pela negativação de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito em decorrência de um débito no valor de R$ 217,72, com vencimento em 28/08/2015.

Em defesa, a recorrente argumenta que, no mês de agosto de 2015, a Autora celebrou acordo para parcelamento de débito da instalação, o qual ainda se encontra pendente de quitação.

Pois bem. Em que pese não ter a fornecedora apresentado o termo de parcelamento assinado pela consumidora, constata-se que, ciente dos argumentos da defesa e das telas do sistema da fornecedora a respeito do parcelamento de um débito em seu nome, em contraposição ao extrato juntado com a inicial, em audiência, a parte postulante se limitou a requerer
prazo para juntada de novos documentos, dentre eles o comprovante de pagamento do débito.

Não houve impugnação sobre a
existência e a validade
do acordo de parcelamento apresentado.

Ciente da cobrança antes do ajuizamento da demanda, caberia à recorrida juntar a prova do pagamento até a realização da audiência, na forma do art. 33 da Lei nº 9099/95, por não se tratar de fato novo. Outrossim, não se cogita de hipossuficiência probatória. Estava ao alcance da recorrida produzir elementos documentais, indiciários do pagamento dos débitos noticiados pela defesa, mas não o fez.

Nota-se que a alegação da existência do parcelamento foi apresentada desde a manifestação antes do deferimento do pedido liminar, o que foi mencionado na decisão. Portanto, houve oportunidade para apresentação de provas de quitação no decorrer do processo. Somado ao fato de que, ainda em audiência, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, não é possível assegurar, com convicção, que a inclusão da restrição foi indevida, uma vez que não houve a comprovação de pagamento dentro do vencimento dos débitos apontados na defesa,
que não foram impugnados
em réplica, em audiência.

Com efeito, é indiscutível que o encargo da comprovação de quitação sempre será do devedor, senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Considerando que a relação contratual mantida entre as partes é de consumo, de prestação de serviços financeiros, oferecido por instituição financeira, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, consolidados quanto às instituições financeiras com a edição da súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, merece aplicação, nestes autos, o regramento contido no diploma legal especial.
2 - A inversão da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC não tem aplicação automática (art. 38 do CDC), ficando a observância do dispositivo destinada ao Magistrado, segundo seu critério e sempre que se verifique a verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.
3 - Constatando-se que a Autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na prova do cumprimento da obrigação, ou seja, o pagamento da parcela questionada, não prospera o pedido de declaração de inexistência de débito, danos morais e materiais ou pagamento em dobro do valor cobrado.
4 - Desta forma, a quitação do débito, por se tratar de fato extintivo da obrigação, é ônus do devedor e não do credor. Precedentes.
5 - A aferição acerca da legitimidade ou não da inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes dependeria da prova de que a instituição financeira tinha conhecimento de que parcela que originou a emissão do boleto questionado já havia sido paga pela consumidora. 6 - Não tendo a Autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 333, I, do CPC, a improcedência de todos os seus pedidos é medida que se impõe. Apelação Cível desprovida. (Apelação Cível APC 20110710361820 TJ-DF- Data de publicação: 28/08/2015)

Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracteriza ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. Em princípio, cumpridas as formalidades legais, é lícita a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Agravo conhecido, para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AI 679503 - RS (2005/0077512-1) - 3ª T. - Rel. Min. Castro Filho - DJU 30.06.2005)

Destarte, consubstanciando-se a prova da quitação um ônus inerente ao devedor (art. 373, I, do CPC), conclui-se que
a negativação defluiu de débito real e subsistente ao tempo do apontamento
(Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.424.792; Proc. 2013/0407532-6; BA; Segunda Seção; Rel. Min. Luis Felipe Salomão), inexistindo, por conseguinte, ato ilícito imputável à recorrente, capaz de subsidiar a pretendida condenação em danos morais e o cancelamento do débito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a sentença, a fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado, por força do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.